Tribunal: TJDFT
Processo: 0767093-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOSENTADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS) – RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A controvérsia diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001), aos servidores aposentados antes de 23/09/2013 e sua reincorporação proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
3. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber:
Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.
Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
4. É o caso de manter da sentença que, na linha do enunciado acima transcrito, determinou aos requeridos o restabelecimento da gratificação com o pagamento dos valores eventualmente suspensos.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.